Tribunal: TJDFT
Processo: 0732786-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA VOLUNTÁRIO (CPC, ART. 1.711). VALOR INFERIOR A UM TERÇO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO. MORADIA PERMANENTE. ENTIDADE FAMILIAR. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR.
1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar.
2. Dispõe o art. 1.711 do CPC que podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, devendo ser mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial.
3. Negou-se provimento ao recurso.